Tribunal: TJDFT
Processo: 0724774-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724774-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PAOLA SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra decisão da 14a Vara Cível da Comarca de Belém/PA nos autos no 0830073-90.2021.8.14.0301. O recorrente, por meio da petição de ID 37674470, requer a desistência do presente agravo, em razão da distribuição equivocada do recurso nesta Circunscrição. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator